Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721988-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., EUDES PEREIRA DE ORNELAS, GESILENE TAVARES ORNELAS APELADO: EUDES PEREIRA DE ORNELAS, GESILENE TAVARES ORNELAS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., SANDRA TIBURCIO DE SA D E S P A C H O Dê-se vista a Banco Bradesco Financiamentos S/A, pelo prazo de cinco dias, sobre a petição e os documentos juntados pelos autores (ID 29586158; ID 29587809; ID 29587810; ID 29587811; 29587812). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora